Tribunal: TJDFT
Processo: 0731587-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face do despacho ordinatório da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que facultou a emenda da petição inicial em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FC MERCEARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que seja reconhecido o atendimento aos requisitos da petição inicial e determinar o prosseguimento do feito. Preparo regular sob ID 62304205. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Emende-se para: 1) juntar a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais; 2) juntar procuração (ou traslado) atual, tendo em vista que a outorgada data de 28/10/2019; 3) juntar a última alteração do contrato social da requerida, tendo em vista a mudança da razão social; 4) indicar expressamente o nome da(o) representante legal da requerida (pessoa jurídica) no preâmbulo da sua exordial. Ressalto, por oportuno, que a individualização e qualificação da parte devedora – e de seu representante legal – são um imperativo para a formação da relação processual, na medida em que indispensáveis à consecução do ato citatório. Em se tratando de pessoa jurídica, consoante a hipótese em tela, essa exigência compreende, naturalmente, o seu representante legal. Neste sentido, a lição de Carreira Alvim: (...) No mesmo sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal: (...) 5) juntar o instrumento e/ou termos gerais que regulam os termos da contratação (prazo, parcela, taxa de juros, etc), tendo em vista que foram juntados apenas os instrumentos para a abertura da conta bancária; 6) Demonstre ainda que efetivou a amortização dos juros das parcelas vincendas, já que optou pelo vencimento antecipado das parcelas restantes; 7) Além disso, faz-se necessário apresentar nova planilha de débito, de acordo com tabela obtida no programa de atualização e disponibilizado no sítio eletrônico do TJDFT, que contemple o débito perseguido nos autos, a fim de facilitar o contraditório e a exata compreensão da sua regularidade pelo Juízo; 8) Retifique-se o valor atribuído à causa, de acordo com a nova planilha de cálculos a ser apresentada pela parte exequente, se for o caso. 9) Por fim, emende-se a petição inicial visando alterá-la para o procedimento monitório, já que dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo e seria bem mais célere a sua tramitação, o que preserva o princípio constitucional da duração razoável do processo. Ressalte-se que, por ser afeta ao pedido, o qual deve ser determinado (CPC, arts. 322 e 324), bem como em razão das diversas alterações a serem feitas pelo autor, a emenda deve vir na forma de nova petição inicial. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a petição inicial. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que se entendesse que o ato impugnado tenha natureza de decisão interlocutória, inegável que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil e, caso sobrevenha indeferimento da petição inicial, não há qualquer prejuízo em relegar a apreciação da matéria a eventual recurso de apelação. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator